Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725236-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: DALTON BARQUETI JENDIROBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar ou minorar a multa cominatória. Alega o agravante, em síntese, que trata-se de ação de cumprimento de sentença referente a descumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de pagamento de multa cominatória no valor de R$ 52.800,00, contra a qual a parte ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, destacando que o patamar máximo da multa seria de R$ 5.000,00. Sustenta que não houve intimação pessoal do devedor, nem comprovação de descumprimento de obrigação de fazer de forma satisfatória. É o breve relato. Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. A intimações no processo judicial são realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, § 6o da Lei n. 11.419/2006. Ademais, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Nesse sentido, destaco julgado recente desta Turma Recursal: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI 11419/06. ASTREINTES DEVIDAS ATÉ INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou quitada a obrigação, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Refere, ainda, que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação de multa por descumprimento, nem em multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja minorado, por ofensa à proibição de enriquecimento sem causa. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49547281). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49657611). III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, ausência que se reforça diante do elevado porte financeiro da recorrente ré e do diminuto montante em discussão. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor. V. A controvérsia reside na análise da necessidade de intimação pessoal, no cabimento das astreintes e da multa por litigância de má-fé. VI. Verifica-se que foi concedida a tutela provisória para determinar à ré que, em cinco dias, promovesse a liberação da margem consignável da autora, sob pena de multa mensal. A ré foi intimada da decisão em 17/11/2021 (ID 108796631). Inicialmente, o juízo de origem considerou que o cumprimento da decisão ocorreu apenas 6 meses depois, motivo pelo qual aplicou multa no valor de R$ 15.000,00, por meio da decisão de ID 49547182 - Pág. 1, que não foi impugnada. Posteriormente, o executado apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pelo afastamento das astreintes, sob o argumento de que a obrigação de fazer foi cumprida em 25/11/2021. A exceção foi parcialmente acolhida, para considerar a data de janeiro de 2022 como marco de cumprimento da obrigação (ID 49547270). Após, foi aplicada multa por litigância de má-fé ao recorrente, em razão dos diversos recursos protelatórios (ID 49547275). VII. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Todavia, a Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, §§3o e 5o. Em reforço, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que "é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio" e que a comunicação eletrônica via sistema "dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Diante desse quadro, observo que a intimação da ré/recorrida se deu por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, o que se demonstra suficiente para que o recorrente faça jus à execução das "astreintes" fixadas. VIII. Embora o executado afirme que a obrigação foi cumprida em 25/11/2021, os documentos juntados pela autora demonstram que somente a partir de janeiro de 2022 é que sua margem consignável foi liberada da retenção indevida pela instituição financeira (ID 49547267 e seguintes). Portanto, são devidas as astreintes, cujo valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente. X. Verificada a ocorrência de tumulto processual e de prolongamento desnecessário da demanda, a resultar na tardia satisfação do crédito devido, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756207, 07046346120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) De acordo com a ata de audiência (ID 3119656) nos autos 0711322-97.2016.8.07.0016, as partes formularam acordo segundo o qual a agravante se comprometeu a não efetuar mais ligações de cobrança para a parte requerente e informar a 2a requerida (GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA) que não efetue mais ligações para a parte requerente, nos números mencionados, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo. Foi fixada pelo juízo a quo, em 05/10/2016, multa de R$ 100,00 (cem reais) por ligação, limitada a R$ 5.000,00(cinco mil reais) (ID. 4142266). Diante da inércia da agravante, apesar de intimada da multa diária, a mesma foi majorada, em 03/11/2020, para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante ID 76112492. Em 27/11/2023, foi majorada para R$ 1.000,00 a multa anteriormente fixada, a ser aplicada a cada cobrança indevida realizada pela parte executada, a contar de setembro/2023, limitada até o valor de alçada dos Juizados (ID 179152941). As multas cominatórias, ou astreintes, servem como uma medida coercitiva para garantir o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer e devem ser aplicadas de maneira proporcional e razoável. Elas devem ser estabelecidas claramente em termos de condições e valores, e qualquer modificação nos termos, inclusive no valor das multas, deve ser comunicada às partes de forma inequívoca. Uma vez que a parte é intimada da decisão que estipula ou modifica a multa, quaisquer violações subsequentes à intimação podem ser penalizadas conforme o novo valor estipulado. No entanto, os atos ocorridos antes dessa intimação devem ser julgados segundo as condições anteriormente estabelecidas. No caso, verifica-se, em exame perfunctório, que houve majoração da multa em novembro de 2023, com aplicação a cada cobrança indevida realizada pela parte executada a contar de setembro de 2023. Assim, entendo demonstrado o perigo da demora e a fumaça do bom direito, em razão do arbitramento de multa para fatos pretéritos. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, assim, suspender a decisão que determinou o prosseguimento da execução. Cabe ressaltar que o presente agravo não suspende o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, pelo que deve ter prosseguimento, inclusive quanto à continuidade de eventuais astreintes em razão do descumprimento. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito